Tribunal: TJDFT
Processo: 0752005-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752005-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEITOR MEDRADO DE FARIA AGRAVADO: MELISSA DE OLIVEIRA MEDRADO DE FARIA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, determinando o recolhimento das custas da reconvenção. Constou da decisão agravada: (...) Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração de ID. 252753790. Não tendo sido recolhidas as custas processuais da reconvenção, indefiro-a de plano. (...) Ocorre que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça foi proferida em 02/10/2025, tendo o agravante apresentado pedido de reconsideração em 08/10/2025, que, por sua vez, foi indeferido em 30/10/2025, ocasião em que foram opostos embargos de declaração, rejeitados em 10/11/2025 (ID 252114747, 254809521 e 256323636 do processo referência). Todavia, o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar o indeferimento da gratuidade da justiça, cujo termo final foi assinalado para 28/10/2025, conforme aba “Expedientes” do processo referência. Nesse sentido: (...) 1. O pedido de reconsideração formulado perante o juízo de origem não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência, sendo inviável a rediscussão da matéria após a preclusão temporal. 1.2 Caso em que a decisão apontada como agravada, em resposta ao pedido de reconsideração, apenas reiterou os termos de decisão anterior, sem introduzir novos elementos de deliberação capazes de reabrir o prazo recursal. (...) (Acórdão 1969923, 0739429-24.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) E, intimado o agravante para se manifestar sobre eventual intempestividade do agravo de instrumento, este deixou transcorrer o prazo concedido (ID 79279556). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator